Tribunal: TCU
Processo: 006.347/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2022, na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Lote 7F, localizado no segmento entre Caetité/BA e Barreiras/BA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2022, na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Lote 7F, localizado no segmento entre Caetité/BA e Barreiras/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, que, no prazo de 30 dias, apresente ao Tribunal: 9.1.1. as conclusões e andamentos do processo administrativo instaurado para constituição do débito de R$ 14.107.497,66 (data base: 9/2009) relativo aos pagamentos a maior realizados na medição dos itens 3.6.3 e 5.4.6 do Contrato 60/2010 (Lote 7F) informado no Ofício 887/2022/Admin-Valec/Presi-Valec, de 16/8/2022 (Achado III.1); 9.1.2. quaisquer outras medidas que a Valec venha a adotar para reaver o valor R$ 14.107.497,66 (data base: 9/2009) relativo aos pagamentos a maior realizados na medição dos itens 3.6.3 e 5.4.6 do Contrato 60/2010 (Lote 7F) (Achado III.1); 9.1.3. a comprovação de que a Valec não está medindo os itens 3.6.3 e 5.4.6 do Contrato 60/2010 (Lote 7F) com adição de fator de empolamento (Achado III.1); 9.1.4. o resultado da averiguação da presença de dormentes fissurados no Lote 7F em desacordo com a Norma 80-EM-031A-58-8014 e da investigação da causa e da extensão do problema, realizando diretamente a averiguação ou participando dos estudos, por ser a responsável pela obra, conforme o inciso II, artigo 6°, da Lei 11.772/2008, de maneira a acompanhar o processo e a emitir validação dos resultados, caso a averiguação seja realizada por terceiros contratados ou pela supervisora (Achado III.2); 9.1.5. as medidas legais e contratuais cabíveis adotadas para que o serviço de fornecimento de dormentes do Lote 7F seja realizado de acordo com a Norma 80-EM-031A-58-8014 (Achado III.2); 9.2. orientar a SeinfraPortoFerrovia que avalie a melhor forma de realizar o monitoramento do cumprimento das determinações expedidas por meio da presente deliberação e, se for o caso, inclua o Lote 7F da Fiol na proposta de planejamento do Fiscobras 2023 a ser submetida à Presidência do Tribunal, em atenção ao disposto nos arts. 3o, 4o e 6o da Resolução TCU 280/2016 e no art. 17 da Resolução TCU 315/2020; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno desta Corte de Contas.